Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713977-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: LILIANE DOS SANTOS BONA, ELISA EBELING RODOVALHO DE OLIVEIRA, JOAO PAULO RODOVALHO DE OLIVEIRA, VERK PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA APELADOS: JOAO PAULO RODOVALHO DE OLIVEIRA, ELISA EBELING RODOVALHO DE OLIVEIRA, VERK PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, LILIANE DOS SANTOS BONA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Nada a prover em razão do ora ventilado pela autora, também apelante – Liliane dos Santos Bona – na derradeira petição que colacionara[1], por traduzir situação estranha a esse instrumento processual, ora relativa à expedição de ofício à vigilância ambiental a fim de dar-lhe ciência da presente ação e da responsabilidade dos réus pela manutenção do imóvel litigioso, o que refoge ao objeto da ação que tem curso nestes autos. Assim, aguarde-se a oportuna inclusão do processo em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 77057953, fls. 1469/1472.